Tribunal: TJPA
Processo: 0820291-55.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820291-55.2022.8.14.0000

APELANTE: SAARA DE SOUSA ALMEIDA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, SAARA DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA TRANSITÓRIA. MANUTENÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL E COERENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Saara de Sousa Almeida contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a decisão que considerou o adicional de regência de classe como verba de natureza transitória, revogada pela Lei Complementar nº 001/2015, e julgou procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento do adicional de titulação por graduação e especialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissões e contradições quanto à análise da natureza do adicional de regência de classe e sua compatibilidade com o princípio da irredutibilidade salarial; e
(ii) esclarecer eventuais diferenças entre os adicionais de titulação de graduação e de especialização, visando garantir segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considera o adicional de regência de classe como vantagem transitória, nos termos da legislação municipal (Lei nº 377/2010, art. 25, §3º), com vigência restrita à permanência do servidor na situação funcional correspondente, sendo extinta pela Lei Complementar nº 001/2015.

O princípio da irredutibilidade salarial não é violado, uma vez que a supressão do adicional transitório foi acompanhada da instituição de outras vantagens, observando a manutenção do valor nominal global da remuneração dos servidores.

5.

Identificada ainda a necessidade de correção de expressões no voto e acórdão: onde consta “adicionais de titulação e especialização”, deve constar “adicional de titulação de graduação e de especialização”, evitando-se ambiguidades.

6.

Mantidos os demais termos e conclusões do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O adicional de regência de classe tem natureza transitória, sendo devido apenas enquanto o servidor permanece no exercício da função correspondente, conforme legislação municipal e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A supressão de vantagem transitória por nova legislação não viola o princípio da irredutibilidade salarial.

A manutenção da jurisprudência estável e coerente entre as turmas deste tribunal garante a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput e XV; CPC/2015, arts. 1.026, §2º, e 926; Lei nº 377/2010, art. 25, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0800207-79.2020.8.14.0072, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/11/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0800312-56.2020.8.14.0072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/01/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declração e dar-lhes parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos contra o acórdão que apreciou as apelações interpostas nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança. A parte embargante, servidora pública concursada para o cargo de professora, sustentou que o acórdão ora embargado apresenta omissões, contradições e obscuridades, além de violar dispositivos legais e princípios constitucionais.

De início, a embargante argumenta que houve erro material na ementa do acórdão, ao referir-se ao "adicional de titulação" quando deveria mencionar "adicional de graduação e especialização", considerando que ambos os adicionais são previstos como vantagens nos planos de cargos e salários aplicáveis. Ressalta que tal imprecisão pode gerar inconsistências no cumprimento da sentença.

Além disso, aponta contradições na decisão, que nega a inclusão da regência de classe como parte dos vencimentos na ementa, mas utiliza dispositivos legais que reconhecem a sua natureza remuneratória, como os artigos 24 e 25 da Lei nº 377/2010 e a Lei Complementar nº 001/2015.

A embargante ainda sustenta omissão do acórdão ao não analisar o §4º do artigo 25 da Lei nº 377/2010, que determina expressamente a incorporação das vantagens aos proventos de aposentadoria e pensão.

Requer, ao final, que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados, com a devida retificação do conteúdo da decisão embargada, em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis.

É o breve relatório. Passo a apreciar a peça processual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço os embargos de declaração e passo a apreciá-los.

No mérito, identifico que assiste razão parcial ao embargante.

Compreendo que a expressão “adicional de titulação e especialização” constante da ementa do acórdão pode levantar dúvidas sobre qual adicional do plano de carreira da Lei Municipal está a se tratar naquele voto.

Assim, entendo ser devida a substituição da expressão “adicionais de titulação e especialização”, constante da ementa do acórdão, por “
adicionais de titulação de graduação e especialização
”, a fim de destacar claramente o adicional a que se refere o acórdão embargado, isto é, tanto o de graduação quanto o de especialização.

Destaco que as demais conclusões do acórdão embargado devem ser mantidas.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, a tese de que o adicional de regência não teria natureza transitória contraria frontalmente os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Lei Municipal que rege a matéria, veja:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 –
Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 –
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 -
Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese.
Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial
.

5 -
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 -
Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 –
Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800207-79.2020.8.14.0072 – Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PLEITO DEPAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO PARA GRADUAÇÃO. ACOLHIMENTO. VERBA QUE INCORPORA O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Rosimayre Moura Rodrigues em desfavor do Município de Medicilândia, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a proceder à incorporação na remuneração da autora da ação do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para Graduação, previsto na Lei Municipal nº 377/2010;

II – A autora da ação é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

III - A Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe;

IV - O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial;

V – O Adicional de Titulação para Graduação, considerando que se trata de vantagem que aumenta o vencimento-base, é uma verba queincorpora o vencimento dos servidores do Município de Medicilândia;

VI - A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais do Adicional de Graduação, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial.

Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

VII - Recursos de apelação interpostos pelo Município de Medicilândia e por Rosimayre Moura Rodrigues conhecidos e julgados improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800312-56.2020.8.14.0072 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Nesse sentido, cabe a esta julgadora promover a segurança jurídica e isonomia entre os jurisdicionados por meio da manutenção de jurisprudência estável e coerente (art. 926, caput, do CPC/15), a fim de garantir que situações fáticas idênticas ou verossímeis recebam o mesmo tratamento jurídico.

Não bastasse isso, a própria legislação municipal,
em relação ao adicional de regência de classe, regulamentou a matéria no art. 25, inciso I, §3.º, da Lei Municipal 377/2010, e estabeleceu a natureza transitória da verba ao afirmar que seria devida apenas enquanto o integrante da carreira permanecer na situação nela referida:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I-
adicional de Regência de Classe
, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

(...)

§3º -
As vantagens referidas nos incisos I
, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida
e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.”

Assim, no que tange ao adicional de regência de classe, mantenho o entendimento outrora esternado acerca da natureza transitória do pagamento, nos termos da lei local que entendeu por bem identificá-lo desta maneira em juízo de conveniência política que não cabe a esta relatora adentrar, bem como dos precedentes deste TJE/PA que vislumbram sua natureza temporária, do que decorre o dever desta julgadora de manter a jurisprudência estável e coerente (art. 926, caput, do CPC/15).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou provimento parcial para corrigir contradição do acórdão, a fim de modificar a expressão “
adicionais de titulação e especialização
” por “
adicionais de titulação de graduação e especialização
”, mantendo os demais termos do acórdão anterior e da sentença que julgou procedente a demanda, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025